Tribunal: STF
Processo: Pet 54
Classe: Pet
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-08-17
Data de publicação: 1978-08-17

Ementa:
1) REPRESENTAÇÃO. ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - INCABIVEL A
REPRESENTAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. 2) AGRAVO REGIMENTAL. SUBSTITUIÇÃO POR
HABEAS CORPUS. - IMPOSSIBILIDADE DO APROVEITAMENTO COMO NOVO PEDIDO
A FALTA DE PRECISAO QUANTO AOS FATOS MENCIONADOS. 3) AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.